Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725476-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DO CARMO PIRES DE SOUZA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0700426-76.2022.8.07.0018 proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o prosseguimento do feito até o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, nos seguintes termos (ID 127505940 do processo de origem): “Tendo em vista que a Decisão de ID 122476898 que concedeu efeito suspensivo ao AI n. 0711614-23.2022.8.07.0000, aguarde-se o julgamento definitivo.” Em suas razões recursais (ID 37854651), alega que o processo executivo deve prosseguir para o pagamento da parcela incontroversa. Argumenta que o juízo a quo concedeu ex officio efeito suspensivo ao agravo de instrumento de no 0711614-23.2022.8.07.0000. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do agravo de instrumento de n.o 0711614-23.2022.8.07.0000 pelo valor total do débito ou pelo valor incontroverso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (autos de n.o 0711614-23.2022.8.07.0000) foi proferida decisão, por esta relatora, concedendo efeito suspensivo ao recurso interposto. Assim sendo, o juízo a quo está cumprindo a decisão da relatora nos autos do agravo de instrumento de n.o 0711614-23.2022.8.07.0000, o que impede o prosseguimento da execução até o julgamento daquele recurso. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, diante da concessão do efeito suspensivo já deferido nos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora